Tribunal: STJ
Processo: 0779294-21.2000.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1740197 - CE(2018/0103703-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: ANDRÉ GUSTAVO CARREIRO PEREIRA E OUTRO(S) - CE017356
AGRAVADO
: MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
AGRAVADO
: NORMATEL ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: MANUEL LUIS DA ROCHA NETO E OUTRO(S) - CE007479
WEBER BUSGAIB GONÇALVES - CE026578
RODRIGO JEREISSATI ARY - CE019621
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 535, INCISO II,
CPC/1973.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
DO CTN.
ART. 173, INCISO II,
INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS ARTS. 234, 235
E 236 DO
E ÀS REGRAS DO INCIDENTE DE
CPC/1973
INCONSTITUCIONALIDADE.
NULIDADE POR
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há violação do
do Código de Processo Civil
art. 535, inciso II,
de 1973 quando o Tribunal de origem enfrenta, de modo suficiente, as
questões relevantes à solução da controvérsia, sendo desnecessário rebater,
individualmente, todos os argumentos das partes, vez que "[a] omissão
somente será considerada quando a questão seja de tal forma relevante que
deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
.
9/10/2024)
2. Se a tese foi inovada apenas na oposição dos embargos de
declaração, não sendo então examinada pelo Tribunal de origem, incide o
óbice da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça: “[i]nadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”. Precedentes: AgInt no
a quo
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.160.959/RJ,
julgado em
DJe
AgInt no
9/10/2023,
16/10/2023;
REsp n. 1.366.628/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023,
REPDJe
DJe
4/9/2023,
30/6/2023.
3. Configura deficiência na fundamentação a ausência de
desenvolvimento de tese específica quanto à alegada violação dos arts. 234,
235 e 236 do
e a dissociação das razões recursais em relação aos
CPC/1973
fundamentos do acórdão recorrido no ponto do incidente de
inconstitucionalidade, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF: “[é]
Documento eletrônico VDA55181322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dabadef-4076-469a-b4b0-bcce1990ccc6

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Precedentes: AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.004.665/SC,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt
11/9/2023,
14/9/2023;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.075.044/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
4/12/2023,
6/12/2023;
AREsp 2.299.240/RN,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
AgInt no
relator Ministro Mauro
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/4/2023,
26/4/2023.
4. Se as alegações (no caso concreto de nulidade por ausência de
intimação, pauta e sustentação oral) mostram-se alternantes e sem construção
de tese consistente, incide o óbice da Súmula n. 284/STF.
5. A pretensão de nulidade dos acórdãos por ausência de relatório e a
revisão dos honorários de sucumbência demandam reexame do conjunto
fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dabadef-4076-469a-b4b0-bcce1990ccc6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1740197 - CE(2018/0103703-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: ANDRÉ GUSTAVO CARREIRO PEREIRA E OUTRO(S) - CE017356
AGRAVADO
: MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
AGRAVADO
: NORMATEL ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: MANUEL LUIS DA ROCHA NETO E OUTRO(S) - CE007479
WEBER BUSGAIB GONÇALVES - CE026578
RODRIGO JEREISSATI ARY - CE019621
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 535, INCISO II,
CPC/1973.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
DO CTN.
ART. 173, INCISO II,
INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS ARTS. 234, 235
E 236 DO
E ÀS REGRAS DO INCIDENTE DE
CPC/1973
INCONSTITUCIONALIDADE.
NULIDADE POR
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há violação do
do Código de Processo Civil
art. 535, inciso II,
de 1973 quando o Tribunal de origem enfrenta, de modo suficiente, as
questões relevantes à solução da controvérsia, sendo desnecessário rebater,
individualmente, todos os argumentos das partes, vez que "[a] omissão
somente será considerada quando a questão seja de tal forma relevante que
deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
.
9/10/2024)
2. Se a tese foi inovada apenas na oposição dos embargos de
declaração, não sendo então examinada pelo Tribunal de origem, incide o
óbice da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça: “[i]nadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”. Precedentes: AgInt no
a quo
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.160.959/RJ,
julgado em
DJe
AgInt no
9/10/2023,
16/10/2023;
REsp n. 1.366.628/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023,
REPDJe
DJe
4/9/2023,
30/6/2023.
3. Configura deficiência na fundamentação a ausência de
desenvolvimento de tese específica quanto à alegada violação dos arts. 234,
235 e 236 do
e a dissociação das razões recursais em relação aos
CPC/1973
fundamentos do acórdão recorrido no ponto do incidente de
inconstitucionalidade, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF: “[é]
Documento eletrônico VDA54730034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 429b4231-9970-46ba-93a0-bed63f7b12d2

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Precedentes: AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.004.665/SC,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt
11/9/2023,
14/9/2023;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.075.044/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
4/12/2023,
6/12/2023;
AREsp 2.299.240/RN,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
AgInt no
relator Ministro Mauro
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/4/2023,
26/4/2023.
4. Se as alegações (no caso concreto de nulidade por ausência de
intimação, pauta e sustentação oral) mostram-se alternantes e sem construção
de tese consistente, incide o óbice da Súmula n. 284/STF.
5. A pretensão de nulidade dos acórdãos por ausência de relatório e a
revisão dos honorários de sucumbência demandam reexame do conjunto
fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO CEARÁ contra
decisão, de minha relatoria, que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, conforme ementa (fl. 731):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS.
AÇÕES CAUTELARES E ORDINÁRIA. OFENSA AO
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 234, 235, 236 DO CPC /1973. AUSÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DE TESE. SÚMULA N. 284 DO STF. ADIAMENTO DO
JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DE INCLUSÃO EM NOVA PAUTA. PRAZO
RAZOÁVEL.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS. SÚMULA N. 7/STJ.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. ARTS. 552, 559 E 560 DO CPC/1973.
AUSENTE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA N. 284 DO STF. NULIDADE
DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DO ACÓRDÃO E
VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO. REVISÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.

No presente agravo interno, a parte agravante alega a ocorrência de:
a) violação do
do Código de Processo
diante da
art. 535, inciso II,
Civil/1973
ausência de manifestação quanto à aplicabilidade do
do
art. 173, inciso II
Código
;
Tributário Nacional
b) ausência de inovação recursal quanto ao
do
art. 173, inciso II,
Código
a inaplicabilidade da Súmula n. 211 do STJ, porquanto teria
Tributário Nacional, diante d
suscitado o item em contrarrazões recursais;
Documento eletrônico VDA54730034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 429b4231-9970-46ba-93a0-bed63f7b12d2

c) inaplicabilidade da
uma vez que as razões recursais se
Súmula n. 284/STF,
mostram suficientes e impugnam todos os fundamentos cruciais do acórdão recorrido,
sendo certo que os dispositivos apontados como violados amparam a tese recursal neles
veiculada. Aduz que, para tanto, optou por abrir tópico específico a fim de demonstrar
que o aresto violou tais dispositivos, e, ainda, que as razões recursais em torno da tese de
afronta às regras procedimentais do incidente de inconstitucionalidade não estão
dissociadas do acórdão prolatado, bem como cuidaram de impugnar suficientemente o
teor nele contido; e
d) inaplicabilidade da
sustentando a desnecessidade de
Súmula n. 7/STJ
exame do contexto fático-probatório dos autos para apreciar as teses de: cerceamento de
defesa, nulidade do acórdão por ausência de relatório e revisão dos honorários
advocatícios arbitrados de forma desproporcional em face da Fazenda Pública.
Requer, em suma, que seja reconsiderada a decisão agravada e que seja dado
seguimento ao recurso especial.
Impugnação às fls. 775-814.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece provimento.
Atinente à possível violação do art. 535, inciso II, do Código de Processo
quanto à ausência de manifestação no que tange à aplicabilidade do
Civil/73
do
, tem-se que a decisão agravada
art. 173, inciso II
Código Tributário Nacional
analisou direta e suficientemente os argumentos do recorrente, como se vê:

[...]
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre
a quo
todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta
e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão
seja de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.124.369/RJ,
em
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.018.125/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Documento eletrônico VDA54730034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 429b4231-9970-46ba-93a0-bed63f7b12d2

No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado
do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste,
portanto, ofensa ao
do Código de Processo Civil de 1973.
art. 535
Ademais, a tese acerca da aplicação do
do CTN não foi
art. 173, inciso II,
suscitada pela parte recorrente no momento oportuno, constituindo inovação
ocorrida na oposição dos embargos de declaração, conforme consignado pelo
Tribunal de origem quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração
(fls. 656-657). Portanto, inexiste omissão em razão de o Tribunal de origem não ter
sobre ela se manifestado. Além disso, por essa razão, o tema carece do necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
"). Nesse sentido: AgInt no
a quo
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.160.959/RJ,
em
DJe de
AgInt no REsp n. 1.366.628 /SP, relatora
9/10/2023,
16/10/2023;
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
REPDJe de
26/6/2023,
DJe de
04/09/2023,
30/6/2023.
[...]

A decisão, portanto, foi clara ao concluir acerca da ausência de omissão no
acórdão recorrido e mais ainda pela intempestividade da alegação de ofensa ao art. 173,
inciso II, do
, revelando-se as alegações do agravante nova
Código Tributário Nacional
demonstração de inconformismo.
Quanto à alegada ausência de inovação recursal quanto ao art. 173, inciso II,
do CTN e a inaplicabilidade da Súmula n. 211 do STJ, porquanto teria suscitado o item
em contrarrazões recursais, o aresto recorrido entendeu que a tese alusiva a este artigo
manifestou-se como inovação em sede recursal e, ainda, só teria cabimento sua alegação
em momento futuro.
Ademais, não produziu a recorrente prova de que efetivamente teria suscitado
o tema em debate por ocasião das contrarrazões recursais, de modo que a decisão
deve ser mantida também neste ponto.
No que pertine à pretensão de afastar o óbice da
a decisão
Súmula n. 284/STF,
recorrida assim foi norteada:

As razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os
motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 234, 235, 236 do
, o
CPC/1973
que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.004.665/SC,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
14/9/2023;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.075.044/SP,
julgado em
DJe de
284.
4/12/2023,
6/12/2023.
[...]
As razões do recurso especial, quanto à alegação de inobservância das
regras procedimentais do incidente de inconstitucionalidade, estão dissociadas do
Documento eletrônico VDA54730034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 429b4231-9970-46ba-93a0-bed63f7b12d2

acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.299.240/RN,
em
DJe de
AgInt no
relator
16/10/2023,
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.

O tema em debate foi proposto nas razões de recurso especial da seguinte
forma (fls. 515-516):

Pois bem, o julgamento da apelação interposta no presente processo foi
incluído em pauta para julgamento na sessão da 2a Câmara Cível que se realizaria no
dia
pauta esta que foi publicada no DJ-CE de
29/08/2012,
23/08/2012.
Nesta oportunidade, nos termos do artigo 565 do CPC, a recorrente
requereu o adiamento do julgamento do recurso para que pudesse exercer
adequadamente o seu direito de defesa apresentando memoriais e realizando
sustentação oral. O referido pleito foi atendido, tendo sido adiado o julgamento dos
recursos para a sessão seguinte, a qual seria realizada no dia 05/09/2012.
Observa-se ainda que houve o deferimento do adiamento pelo Órgão
Julgador, o que tornou a sustentação oral um direito potestativo do procurador
judicial.
Outrossim, este Tribunal Superior perfilha orientação de que “A
sustentação oral constitui ato essencial à defesa. A injusta frustração dessa
prerrogativa qualifica-se como ato hostil ao ordenamento constitucional. O
desrespeito estatal ao direito do réu à sustentação oral atua como causa geradora da
própria invalidação formal dos julgamentos realizados pelos Tribunais." (STJ –
Embargos de Declaração no HC no 34.574-RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ
04.04.05; HC
Relator Ministro Celso de Mello,DJ
.
71.551/MA,
6/12/96)
Nesta senda, não é demais evidenciar que o adiamento da sessão amparou-
se no
§2o, do Regimento Interno no TJ-CE, o qual dispõe que “os feitos
art. 76,
adiados terão, entre os de sua classe, preferência para julgamento, na sessão
imediata.”, bem como no artigo 565 do CPC que dispõe que “Desejando proferir
sustentação oral, poderão os advogados requerer que na sessão imediata seja o feito
julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais”.
Contudo, na sessão seguinte (
), na qual deveria ter sido
05/09/2012
examinada pelo colegiado a questão de ordem preliminar apontada pela ora
recorrente e, caso rejeitada, caberia a recorrente realizar a sua sustentação oral, não
foi realizado o julgamento do recurso, tendo sido mais uma vez adiado, desta vez
por prazo indeterminado, “para melhor exame da matéria”.
Em sendo assim, é salutar a inobservância a legislação federal, posto que a
previsão do artigo 565, do CPC, busca assegurar o direito a ampla defesa, bem
como do contraditório, viabilizando-se a possibilidade de os advogados proferirem
sustentação oral. Ocorre que, houve mais um adiamento do julgamento, sem,
contudo, fixar data para realização da sessão, de modo que o exercício desse direito
pela recorrente restou impraticável.
Documento eletrônico VDA54730034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 429b4231-9970-46ba-93a0-bed63f7b12d2

Isto porque, o legislador buscou propiciar, com referida previsão legal –
sessão imediata, tempo hábil para que o advogado se preparasse para atuar na sessão
de julgamento, seja se antecipando para oferecer memoriais, seja estudando o
posicionamento dos membros da câmara julgadora. Por outro lado, o artigo 565, do
CPC, garante a preferência de julgamento, ou seja, o recurso deveria ser julgado em
primeiro lugar na sessão seguinte, mas o que houve foi um novo o adiamento.
Ademais, a regulamentação procedimental do pedido de adiamento e
transferência do dia do julgamento não se cinge ao Código de Processo Civil, razão
pela qual o TJ-CE deveria ter observado seu Regimento Interno, em especial artigo
80, §1o, que estabelecem regras procedimentais no mesmo sentido da lei federal,
determinando que surgindo questão nova, ou tomando o julgamento aspecto
imprevisto, poderá o Relator ou qualquer julgador pedir vista dos autos, caso em
que ficará adiado o julgamento por uma sessão.
Sendo assim, o recurso deveria ter retornado para julgamento na sessão
subsequente da câmara, que seria realizada em
Todavia, sem nenhuma
12/09/2012.
justificativa nos autos, foi mais uma vez adiado o julgamento do recurso.
Dessa forma, em virtude das sucessivas prorrogações, tornou-se
indispensável a intimação da parte e nova publicação dos processos adiados na
pauta de julgamento, posto que a recorrente ficou sem qualquer parâmetro
normativo ou judicial de quando seria realizado o julgamento do recurso.
Para surpresa do recorrente, sem que tivesse prévio conhecimento, foi
realizado o julgamento do recurso na sessão da 2a câmara cível do dia 19/09/2012,
quando foi dado provimento ao recurso da parte recorrida, sendo reformado o
julgado de primeira instância, sobressaindo-se o evidente prejuízo da recorrente.

Possível perceber que as razões recursais alternam-se ao longo da explanação,
ora suscitando nulidade pelo exíguo prazo entre a publicação e a designação de
julgamento, ora porque o prazo tornou-se muito amplo em virtude das redesignações, e,
por fim, sem fazer qualquer prova do alegado, sustenta que houve julgamento do recurso
de apelação sem seu prévio conhecimento, eis que não foi intimado.
Evidente, portanto, a ausência de construção de tese, situação que não é
afastada pela simples abertura de tópico próprio na peça recursal.
Ademais, quanto a ausência de intimação, o recurso não enfrenta as razões de
decidir do Tribunal
para afastar tal alegação (fl. 646):
a quo

A ausência de certidão nos autos declarando que o julgamento das
apelações foi adiado não enseja nulidade, porque, como bem assenta o embargante,
teve condições de extrair esta informação pelo próprio Sistema de Automação
Judicial (SAJ) que ambienta o processo judicial eletrônico no Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará.
Além do mais, por se tratar de adiamento sem tomada de votos de
quaisquer dos julgadores, desnecessária a expedição de certidão, como se dessume
do § único do
do
art. 91
RITJ/CE.

Portanto, as razões recursais agravantes, neste ponto, estão mais uma vez
dissociadas do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54730034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 429b4231-9970-46ba-93a0-bed63f7b12d2

Quanto ao ponto da decisão recorrido que não vislumbrou associação com o
acórdão quanto à alegação de inobservância das regras procedimentais do incidente de
inconstitucionalidade, denoto que o Tribunal de origem assim analisou a questão (fl.
690):
Os acórdãos proferidos pelo órgão fracionário nas apelações e nos
primeiros embargos declaratórios passaram ao largo de declarar a
inconstitucionalidade da legislação estadual que trata da aplicação da multa pelo
agente fazendário.
E, nos primeiros embargos, o próprio Estado do Ceará postulou que órgão
judicial reduzisse o valor da multa para patamar que entendesse razoável, não
afastando a sua exigibilidade por completo, constituindo posicionamento
contraditório esta postulação e agora lançada.
A cláusula de reserva de plenário é estipulada na forma do
da
:
Somente pelo voto da maioria absoluta de
art. 97
CF/1988 Art. 97.
seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão
os tribunais declarar a e a sanção pelo descumprimento da norma
tributária e a consequência jurídica, que entremostram a natureza
confiscatória de tais cominações.
Ao certo e como restou consignado expressamente nas ementas e nas
fundamentações que lhes deram suporte, a Segunda Câmara Cível constatou que:
A cominação de multas que variam entre 357,51% e a 251%
do ICMS apurado nos Autos de Infração impugnados revelam a
desproporcionalidade entre a sanção pelo descumprimento da norma
tributária e a consequência jurídica, que entremostram a natureza
confiscatória de tais cominações.
Portanto, não se reconheceu inconstitucionalidade de qualquer dispositivo
legal, mesmo que por via reflexa.
De outra sorte, a legislação de regência, a doutrina e a jurisprudência
consolidam o entendimento que a existência de pronunciamento prévio pelo
Supremo Tribunal Federal sobre a questão impede a submissão do tema ao órgão
especial.
[..]
Como se verifica nos acórdãos que julgaram as apelações interpostas pelas
ora embargadas, a conclusão de que as multas aplicadas no caso específico
possuíram caráter confiscatório
do
IV, da Constituição Federal se deu
ex vi
art. 150,
com suporte e à luz do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal,
TANTO PELO SEU ÓRGÃO PLENÁRIO, como pelas suas Turmas [...]

Portanto, ficando evidente que as razões recursais não enfrentam as causas de
decidir eleitas pelo acórdão recorrido, a dissociação é cristalina.
Por fim, a decisão recorrida aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ no que
tange ao relatório e aos honorários nesses fundamentos:

Documento eletrônico VDA54730034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 429b4231-9970-46ba-93a0-bed63f7b12d2

Em relação à alegação de nulidade do acórdão por ausência de relatório, a
Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, consignou
a quo
expressamente o seguinte (fl. 650):

II) Nulidade dos acórdãos por ausência dos relatórios da
apelações: Trata-se de pedido estranho, porque nos autos digitais pode-
se perfeitamente divisar a existência do relatório, lançado no dia 08 de
agosto de 2012, como se vê, por exemplo, às fls.
da apelação
300/305
cível no 0788845-25.2000.8.06.0001. Os relatórios foram encaminhados
ao em. Desembargador Revisor que, no uso das suas atribuições legais
e regimentais pediu inclusão em pauta de julgamento, o que ocorreu em
(fl. 307) do recurso acima identificado. O fato de que os
20/08/2012
relatórios estarem dispostos nos autos sequencialmente antes da
ementa, acórdão e voto, não sendo necessária a sua repetição por se
tratar de atos judiciais efetivamente lançados nos autos das três
apelações.

Desse modo, para que fosse possível alterar as conclusões das instâncias
ordinárias, no sentido da ausência de relatório, seria necessário reexame de fatos e
provas que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita
do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, no tocante ao valor fixado a título de honorários advocatícios, o
Tribunal de origem assim consignou (fl. 475):

A procedência dos apelos e a modificação das sentenças torna
necessária a fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor do Estado do
Ceará, que é isento do pagamento das custas processuais, mas que deve
ser condenado à satisfação dos honorários de sucumbência.
A verba profissional, nas condenações contra a Fazenda
Pública, deve atender ao critério de equitatividade insculpido no § 4o do
do CPC, mas devem ser observados os parâmetros gizados nas
art. 20
alíneas
até
do § 3o do citado dispositivo legal, motivo pelo qual
a
c
julgo proporcional e razoável fixar a condenação para o grupo das três
ações honorários equivalentes a 2% do valor dos autos de infração no
2002.10523-5 e 2002.10524-5, considerando- se o valor de ambas.

Assim, tendo o acórdão afirmado expressamente a suficiência dos valores
arbitrados a título de honorários advocatícios, é certo que a alteração das premissas
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ.

Destarte, à vista da expressa conclusão do acórdão quanto à suficiência dos
honorários e acerca dos relatórios, a revisão esbarra no óbice da
por
Súmula n. 7/STJ,
exigir reexame fático‐probatório.
Neste sentido:

Documento eletrônico VDA54730034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 429b4231-9970-46ba-93a0-bed63f7b12d2

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE
REAL DE VALOR (URV).
VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
LEI N. 8.880/1994.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
DATA
DO
PAGAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. APURAÇÃO DA EFETIVA
DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PRECEDENTES.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍVIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de demanda objetivando o direito de a parte autora
receber diferenças remuneratórias em decorrência da conversão de seus
vencimentos em URV (Unidade Real de Valor), na forma da Lei n. 8.880/94.
2. O acórdão recorrido não possui os vícios suscitados pela parte
recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe
mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no
acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
3. Com relação ao
o do Decreto n.
a jurisprudência desta
art. 1
20.910/1932,
Corte firmou-se no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos
casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão
da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-
somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação,
porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês,
nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.
4. No que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do
ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a
violação do citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro
fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula n. 7
desta Corte.
5. Na forma da jurisprudência desta Corte, "rever o entendimento do
Tribunal de origem, no sentido de que o Recorrente não comprovou a data de
pagamento dos vencimentos da Autora, bem como que deverão ser apuradas em
liquidação de sentença as diferenças eventualmente devidas, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na
" (AgInt no
Rel.
Súmula n. 07/STJ
REsp n. 1.627.052/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.
29/03/2017)
6. Em casos idênticos, esta Corte firmou compreensão no sentido de que,
"em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória
devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo
Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento
em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgInt no REsp n. 1.602.406/RJ,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
27/04/2017)
7. "No caso concreto, é inviável a revisão do valor fixado a título de
honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto
Documento eletrônico VDA54730034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 429b4231-9970-46ba-93a0-bed63f7b12d2

fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pelo verbete sumular 7
do STJ." (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.254.296/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.
8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.764.876/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifos no original.)
13/8/2025,
19/8/2025
Inviável, portanto, a insurgência.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 429b4231-9970-46ba-93a0-bed63f7b12d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.740.197 / CE
Número Registro: 2018/0103703-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03792004 07792942120008060001 7792942120008060001 20000138429440
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO CARREIRO PEREIRA E OUTRO(S) -
CE017356
RECORRIDO
: MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDO
: NORMATEL ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: MANUEL LUIS DA ROCHA NETO E OUTRO(S) - CE007479
WEBER BUSGAIB GONÇALVES - CE026578
RODRIGO JEREISSATI ARY - CE019621
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO -

CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO - EXPEDIÇÃO DE CND
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO CARREIRO PEREIRA E OUTRO(S) -
CE017356
AGRAVADO
: MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
AGRAVADO
: NORMATEL ENGENHARIA LTDA.
Documento eletrônico VDA55147276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: 03a45c50-de3d-4a4a-b261-7de8f2deae6a

ADVOGADOS
: MANUEL LUIS DA ROCHA NETO E OUTRO(S) - CE007479
WEBER BUSGAIB GONÇALVES - CE026578
RODRIGO JEREISSATI ARY - CE019621
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: 03a45c50-de3d-4a4a-b261-7de8f2deae6a